Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CHEGADA AO DESTINO COM 8 HORAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR O QUANTUM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PARA 1.500,00 POR REQUERENTE.